Tribunal: TJES
Processo: 5035032-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035032-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO EVALD
RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035032-37.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: RICARDO EVALD

RECORRIDO
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS DE PARCELAS SUPERIORES AO DEVIDO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por RICARDO EWALD em face de CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, onde a parte autora alega, em síntese, que possuí vínculo junto a empresa requerida, referente a contrato de empréstimo pessoal. Ocorre que, está sendo descontado duas vezes mensais, o valor de R$ 255,00, na conta da requerente. O autor informa que contatou a ré, a fim de solucionar a presente questão. No entanto, não obteve êxito. Isto posto, pugna, em sede liminar, que a requerida seja compelida a reformular as parcelas do empréstimo no valor de R$101,86 (cento e um reais e oitenta e seis centavos), conforme cálculo do Procon. No mérito, requer que a reformulação das parcelas do empréstimo no valor de R$101,86 (cento e um reais e oitenta e seis centavos), conforme cálculo de juros do Procon e restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1.837,68 (mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), a título de dano material, de forma simples. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para determinar o ressarcimento feito de forma dobrada.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se é cabível a repetição do indébito em dobro ou apenas de forma simples.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Nota-se que o Juízo sentenciante entendeu pela abusividade dos encargos contratuais incidentes no contrato de empréstimo firmado entre as partes, promovendo a revisão contratual para fixar o valor das prestações mensais em R$ 101,86 (cento e um reais e oitenta e seis centavos). Em decorrência disso, reconheceu a quitação do débito e determinou o ressarcimento do montante de R$ 1.837,68 (mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos), pela qual a recorrente pleiteia a restituição em dobro, por entender caracterizada o pagamento indevido.

5. No entanto, a hipótese dos autos não se amolda às condições da repetição em dobro previstas no art. 42, § único do CDC, vez que os pagamentos decorreram de cláusula contratual expressamente pactuada entre as partes, o qual foi ocasionalmente revista judicialmente, não se verificando a hipótese de pagamento indevido.

6. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)